Tribunal: TJPA
Processo: 0001560-56.2004.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001560-56.2004.8.14.0006

RECORRENTE: ADAMOR COSTA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0001560-56.2004.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE:
ADAMOR COSTA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:
RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A SENTENÇA DE PRONÚNCIA TEM CUNHO EMINENTEMENTE DECLARATÓRIO E ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA

ACUSAÇÃO, NÃO COMPORTANDO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS OU JUÍZO DE MÉRITO. 3. NA FASE DA PRONÚNCIA, EM QUE AS DÚVIDAS SE RESOLVEM EM FAVOR DA SOCIEDADE, PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
, VISUALIZADOS NOS AUTOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROMETEM A INOCÊNCIA DO RECORRENTE, CONFIRMA-SE O ATO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, POSSIBILITANDO-SE AOS JURADOS, APÓS DETIDO COTEJO DO ACERVO PROBATÓRIO, DECIDIR SOBERANAMENTE A RESPEITO DAS TESES LEVANTADAS PELAS PARTES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26 de setembro de 2022 e término no dia 03 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ADAMOR COSTA DA SILVA
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
(ID nº 10529242), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, II, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 06/07, ID nº 10529206), em síntese, que no dia 18/01/2004, por volta das 02:00 horas, a vítima EDUARDO JUNIOR DO NASCIMENTO BRITO encontrava-se em um bar localizado na Estrada do 40 Horas, juntamente com o amigo Reginaldo Vale Sarmanho, e onde também estava o ora denunciado, o qual em determinado momento, referindo-se à vítima, falou para um conhecido de nome Jose Ribamar Correa: “
Negão, aquele bicho ali tá me devendo uma parada”,
reportando-se á subtração de sua bicicleta, que atribuía a vítima. Em seguida, retirou-se do local, porém minutos depois, retornou para o bar armado com uma faca, com a qual desferiu vários golpes em Eduardo, causando-lhe a morte. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, “caput”, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 389/391, ID nº 10529242),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas no artigo
121, §2º, II, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 407/411, ID nº 10529254),
pugnando pela impronúncia, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 415/420, ID nº 10529258),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, não merecendo assim ser anulada a sentença, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 425/429, ID nº 10794601),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a materialidade e os indícios de autoria restaram comprovadas por meio do

Laudo de Exame Pericial Técnica (fls. 41/45, Id nº 10529208),
pelo Laudo Perícia de Necropsia Médico-Legal (fls. 383/385, Id nº 10529239) e
pelas provas orais colhidas em juízo.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“
(...)
A materialidade está demonstrada na medida em que há provas nos autos de
que o crime de homicídio ocorreu conforme laudo necroscópico da vítima (ID 63812060, pág. 02), o qual conclui que o ofendido faleceu em decorrência de hemorragia interna por ferida pérfuro-incisa no tórax, o que é corroborado pelas provas orais coligidas.

Também há indícios suficientes de autoria conforme a seguir será explicitado.

Em que pese o réu não tenha sido interrogado por ser revel e as testemunhas
José Ribamar Corrêa do Nascimento e Conceição Rodrigues dos Santos pouco terem esclarecido sobre os fatos, por ocasião da instrução, a testemunha ocular Rosimeire Brito Costa apontou o acusado Adamor como o autor do crime, confirmando o seu depoimento prestado em Delegacia e aduzindo que, no dia dos fatos, o réu o esfaqueou no peito, na altura do coração, em razão de o ofendido ter-se desfeito da bicicleta daquele para comprar drogas
(...)

Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova de que o
réu, de fato, não tenha participado do crime. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri (...)”

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
ADAMOR COSTA DA SILVA
ceifou a vida da vítima.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA
. - A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da denúncia oferecida no rito do Tribunal do Júri, bastando, nessa fase, apenas a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sendo defeso ao Magistrado se manifestar de maneira aprofundada sobre as provas para não influenciar o Conselho de Sentença - Tratando-se de crime doloso contra a vida, para a decisão de pronúncia é necessário que exista nos autos certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito, prevalecendo, nesta fase do procedimento, a máxima
in dubio pro societate
(...)
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10702160591997001 Uberlândia, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS INDIRETOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. Apesar de as testemunhas ouvidas não terem presenciado diretamente a prática do crime até porque a execução ocorreu em local ermo -, o conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. As críticas na jurisprudência quanto ao princípio do in dubio pro societate não se trata de verdadeira mudança de paradigma, tampouco de precedente vinculante. Em verdade, reafirma-se que o in dubio pro societate não pode ser aplicado desamparado de evidências mínimas, sob pena de subverter inclusive o requisito legal da pronúncia, que impõe a presença indícios suficientes de autoria (art. 413, CPP). 4. Considera-se a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. Portanto, havendo elementos que sustentam a tese acusatória, possível o prosseguimento e a submissão do réu a julgamento perante o juízo natural. 5.Recursos desprovidos.
(TJ-ES - RSE: 00154352720118080035, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2022).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 04/10/2022